Tribunal: TJBA
Processo: 0502063-46.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502063-46.2016.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SARAIVA PEREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA SANTOS BARROS, ELAINE BOMFIM DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PENHORA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória do imóvel, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e mantendo a penhora anteriormente registrada sobre o bem, cuja origem é execução judicial. O apelante pretendia a retirada do gravame e a responsabilização do banco, alegando desconhecimento da penhora no momento da aquisição do imóvel e sua construção de empreendimento habitacional no local.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de cancelamento de penhora anterior à aquisição do bem, em sede de adjudicação compulsória, bem como a legitimidade passiva do banco credor, não signatário do contrato de promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3.
A penhora registrada em 11/09/1998 é anterior à aquisição do imóvel pelo autor, que celebrou cessão de direitos somente em 19/05/2000.

4.
A adjudicação compulsória não tem o condão de extinguir automaticamente gravames constituídos anteriormente, dado que decorre de relação jurídica diversa da execução em que a penhora foi determinada.

5.
A Súmula 308 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de hipoteca entre construtora e agente financeiro no âmbito do SFH, não abrangendo penhora judicial.

6.
A penhora era de conhecimento do autor no momento da aquisição, conforme registro na matrícula do imóvel, o que afasta a boa-fé alegada.

7.
O banco não integrou a relação jurídica de compra e venda, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de adjudicação compulsória.

8.
O fato de o autor ter edificado no imóvel não possui força para afastar gravame regularmente constituído.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória não afasta penhora judicial regularmente constituída antes da aquisição do imóvel. 2. O credor titular da penhora não integra a relação obrigacional da promessa de compra e venda, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 674 e 1.245, § 1º; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; REsp 1.200.505/SP; STJ, REsp 1.698.774/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação Cível

0502063-46.2016.8.05.0201
, da Comarca de
Porto Seguro
,
em que é a
pelante

JOSÉ SARAIVA PEREIRA

e
apel
ado

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça